Tribunal: STF
Processo: ARE 1591169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ARTIGO 89 DA LEI DE LICITAÇÕES) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO-LEI nº 201/67). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. TEMA 182. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ARTIGO 89 DA LEI DE LICITAÇÕES) E DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO-LEI nº 201/67). APELANTE QUE NÃO COMPROVOU TER CELEBRADO ACORDO DE DELAÇÃO PREMIADA, O QUE AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO PELA NÃO APLICAÇÃO DOS INSTITUTOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA DA MATÉRIA. ELEMENTOS DE PROVA QUE COMPROVAM QUE OS RÉUS DISPENSARAM INDEVIDAMENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA DESVIAR VERBAS ORIUNDAS DE CONVÊNIO PÚBLICO FEDERAL. A DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO É CRIME-MEIO PARA CONSECUÇÃO DO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS, O CRIME-FIM, DE MODO QUE RESTA ABSORVIDA NESTA ÚLTIMA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRECEDENTES. A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NÃO É MERO EXERCÍCIO ARITMÉTICO DE CONTAGEM DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REVELA-SE INADEQUADO, EM RAZÃO DE BIS IN IDEM , O AUMENTO DA PENA DO CRIME DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS (INCISO I DO ARTIGO 1º DO DECRETO-LEI nº 201/67) PELO SIMPLES FATO DE O AGENTE SER PREFEITO. APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. 
1. Trata-se de apelações interpostas por HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA, CICERO ANTONIO BEZERRA e WILSON CAVALCANTE VIEIRA em face da sentença proferida pelo magistrado da 15ª Vara Federal da Subseção Judiciaria de Ceará-Mirim/RN, que condenou todos os réus pela prática dos delitos tipificados nos incisos I e II do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67, além de condenar o primeiro pela prática do crime tipificado no caput do artigo 89 da Lei nº 8.666/93 e os outros dois pela conduta tipificada no parágrafo único do mesmo dispositivo legal. CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA e WILSON CAVALCANTI VIEIRA foram condenados a 4 anos e 2 meses de detenção pelo crime tipificado no parágrafo único do artigo 89 da Lei de Licitações, e a 4 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes tipificados nos incisos I e II do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67. Já HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA, por sua vez, foi condenado a 5 anos de detenção pela prática do crime do artigo 89 da Lei de Licitações e a 5 anos e 3 meses de reclusão pela prática dos crimes tipificados nos incisos I e II do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67. 
2. Mais precisamente, no caso, o magistrado a quo reputou comprovado o fato de HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA, nos anos de 2000 e 2001 (quando era prefeito do Município de Ielmo Marinho/RN), ter indevidamente celebrado, sem o devido processo licitatório, a contratação direta da empresa I. M COMERCIAIS Ltda. para a construção de 66 casas naquela edilidade - o que foi objeto do Convênio nº 610/2000, celebrado entre o município e o Ministério da Integração Nacional em 26 de dezembro de 2000, no montante de R$ 302.219,28. Também considerou que CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA - sócio meramente formal da pessoa jurídica, isto é, "laranja" - e WILSON CAVALCANTI VIEIRA - o gestor de fato - concorreram para a prática delitiva, porquanto se beneficiaram financeiramente da indevida dispensa de licitação. Por fim, estimou que houve apropriação de bens/rendas públicas e a sua indevida utilização, porquanto as casas objeto de contratação não foram todas entregues, malgrado o pagamento à I. M COMERCIAIS Ltda. tenha se dado em sua integralidade. 
3. Em sua apelação, CICERO ANTONIO BEZERRA alega nulidade da sentença pela não aplicação dos benefícios da colaboração premiada que celebrou com o Ministério Público Federal - o que, segundo alega, violaria os princípios constitucionais da presunção de inocência, devido processo legal e ampla defesa. No mérito, aduz que não restou demonstrada a prática do crime de dispensa indevida de licitação em razão do estado de calamidade pública que passava o município de Ielmo Marinho à época em que celebrada o contrato, além de não ter havido efetivo dano ao erário e de não restar comprovado o dolo em sua conduta. Também alega que não restou demonstrado " qualquer participação do Recorrente quando da confecção do processo licitatório ou ainda a colaboração deste para que se permitisse tal evento, tendo só ocorrida após, qual seja a assinatura de notas ficais e endosso de cheques, que ainda assim não pode ser considerada criminosa ante a ausência de dolo em tal conduta ". Subsidiariamente, pugna pela absorção do crime inserto no artigo 89 da Lei de Licitações pelo delito do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67, porquanto a indevida dispensa de licitação teria ocorrido apenas para os réus " se locupletarem ilegalmente de quantia por meio de superfaturamento quando da execução da obra conveniada ", bem como pela reforma das penas fixadas em primeiro grau, para que sejam aplicadas no patamar mínimo estabelecido na legislação de regência da matéria. 
4. WILSON CAVALCANTE VIEIRA, à época, pugnou pela reforma do decisum porque não há provas de autoria e materialidade delitiva, pois " não há nos autos qualquer prova documental ou indícios de que o acusado, ora apelante, tenha se beneficiado, em proveito próprio dos recursos em comento ". Subsidiariamente, pede pela aplicação do princípio da consunção, porquanto o crime do artigo 89 da Lei de Licitações foi utilizado como crime-meio para a consecução do delito previsto no artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67, além de requerer reforma na dosimetria da pena, para que a sanção seja fixada no mínimo legal. 
5. Por fim, HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA também pugna pela reforma da sentença de primeiro grau sob a alegação de que não há provas de que praticou os crimes objeto da demanda ou que agiu com dolo. Subsidiariamente, pede que as sanções fixadas na sentença sejam reformadas. 
6. Este processo já havia sido julgado à unanimidade pelos magistrados da Terceira Turma, mas, em razão da oposição de embargos de declaração por parte dos réus, no sentido de ausência de intimação da sessão de julgamento, o acórdão foi anulado em decisão posteriormente exarada pela Turma - que, igualmente, declarou extinta a punibilidade de WILSON CAVALCANTE VIEIRA em razão do seu óbito. 
7. Inicialmente, no que se refere à nulidade do feito pela não aplicação do acordo de delação premiada, cumpre destacar que CICERO ANTONIO BEZERRA não comprovou tê-lo celebrado com o Ministério Público Federal. Além disso, malgrado afirme que " cumpriu com seu papel, não revelando seja nos autos ou fora dele o acordo celebrado com o Ministério Público Federal, o que só veio a fazer em sede de alegações finais ", o certo é que nos memoriais apresentados antes da sentença o recorrente não fez menção a acordo de delação premiada e tampouco anexou documentação nesse sentido - apenas reiterou a tese de que não participou da empreitada delitiva e de que não agiu com dolo. Isto posto, a tese de nulidade suscitada não merece prosperar, e tampouco a alegação de violação aos princípios constitucionais de ampla defesa, presunção de inocência (inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal) e/ou devido processo legal (inciso LIV do mencionado dispositivo constitucional). 
8. Quanto à questão de fundo propriamente dita, os elementos de prova coligidos aos autos revelam que a prefeitura municipal de Ielmo Marinho, então gerida por HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA, apresentou ao Ministério da Integração Nacional em dezembro de 2000 o plano de trabalho e lista de beneficiários para a construção de 66 casas no valor total de R$ 302.219,29, o que restou celebrado por meio do Convênio nº 610/2000 em 26/12/2000. Desse valor, R$ 300.000,00 eram de repasse público federal, enquanto R$ 2.219,28 seriam de contrapartida municipal. Para contratação da empresa que iria construir as casas, houve dispensa de licitação, sob a alegação de que o município estava em estado de calamidade. Com base nessa justificativa, a I. M. Comercial Ltda. foi contratada em 03/01/2001 sem que houvesse cotação com outras construtoras. O valor do contrato foi o mesmo daquele previsto no convênio, ou seja, R$ 302.219,28. 
9. Ocorre que, além de a contratação direta ter se dado sem a descrição da situação calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, também não foram apresentadas as razões pelas quais se escolheu a empresa I. M Comercial Ltda. para contratação do serviço, além de, como bem pontuado no Laudo de Exame de Obra de Engenharia nº 1.095/2008 - INC/DITEC/DPF, não haver documentação apresentada pela referida pessoa jurídica no que se refere a proposta de preços ou planilha orçamentária das obras - de modo que a dispensa de licitação ocorreu de forma indevida, violando o quanto exposto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93. 
10. Além disso, houve pagamento prévio sem a comprovação da execução das obras - o que viola o artigo 62 da Lei nº 4.320/64 -, como bem destacou o expert responsável pela elaboração do laudo, conforme se depreende do seguinte trecho: " A nota fiscal n° 000149 emitida pela empresa e o respectivo recibo, ambos datados de 05/01/2001, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), comprovam que houve antecipação de pagamento, pois o contrato havia sido celebrado 2 dias antes ". O mesmo exame técnico atesta que, das 66 casas que deveriam ter sido construídas, apenas 63 o foram. Além disso, consta que " o valor total correspondente às obras executadas é de R$ 247.166,10 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e sessenta e seis reais e dez centavos). Entretanto, a empresa recebeu todo o valor do Convênio, ou seja, R$ 302.219,28 (trezentos e dois mil, duzentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), como se todo o objeto pactuado tivesse sido executado ", de modo que houve superfaturamento de R$ 55.053,18 em valores de janeiro de 2001, decorrente do pagamento por serviços não executados - o que já afasta a tese de ausência de efetivo prejuízo causado ao erário. 
11. Em seu depoimento, CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA este admitiu que WILSON CAVALCANTE VIEIRA era o verdadeiro responsável pela gestão da empresa I. M. Comercial Ltda, além de a testemunha ouvida em juízo, Paulo Bezerra, afirmar que todas as tratativas envolvendo a realização das obras eram feitas com WILSON CAVALCANTE, e não com CÍCERO. Também ouvida em juízo, Maria Salete de Souza afirmou que foi incluída, por meio de ardil de WILSON CAVALCANTI, como sócia da I.M Comercial Ltda. 
12. Ademais, as testemunhas José Claudino e Gilson Vicente, que deveriam ter sido beneficiárias do programa de construção de casas, informaram que eles próprios tiveram que trabalhar na obra do imóvel para concluí-lo, e que a prefeitura mandava poucos materiais para consecução dos trabalhos. Maria Cícera dos Santos, outra testemunha ouvida em juízo, apontou que ela também recebeu a casa de forma e teve que concluí-la com os próprios esforços. Afirmou que alguns pedreiros ajudaram na construção da obra, mas que estes não eram empregados da empresa, pois eram pessoas que moravam perto de sua região e que trabalhavam por conta própria. 
13. Corroborando o fato de a empresa ser "de fachada" e de ter sido utilizada para celebração de contratos ilícitos com o poder público para desvio de verbas, há o quanto informado pelo Ofício nº 277 do Ministério do Trabalho e Emprego, o qual atesta que não há empregados registrados na empresa I.M Comercial Ltda. Assim, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, todos esses fatos corroboram "a tese ministerial referente à criação da referida sociedade empresária apenas formalmente, para dar azo às ações delituosas dos réus". 
14. Isto posto, resta comprovado que a contratação direta da empresa I.M Comercial Ltda. se deu através de procedimento de dispensa de licitação fraudulento, o que demonstra a prática do crime previsto no artigo 89 da Lei de Licitações, bem como que houve a apropriação de verbas públicas desviadas em favor de terceiro, o que também atrai a sanção do inciso I do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67. 
15. Quanto à autoria, tem-se que HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA, na condição de prefeito do Município de Ielmo Marinho/RN, foi o responsável pela deflagração do processo de dispensa de licitação - o que afasta a tese de ausência de dolo. CÍCERO ANTÔNIO BEZERRA atuou formalmente como sócio da I. M. Comercial Ltda, assinou o contrato e os recibos de pagamento da empresa, além de ter afirmado, inclusive em sede de alegações finais, que " chegou a algumas ocasiões a sacar dinheiro em nome da empresa, e retraído para si, a titulo de lucro e custeio, o importe de 1% a 1,5%, pois embora não tivesse o controle efetivo da empresa, o Réu sabia que era a pessoa que no papel constava como sócio " " - o que corrobora, a propósito, seu dolo na prática delitiva. 
16. Nada obstante, em relação à tese de absorção (princípio da consunção), cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 5º Região, inclusive desta Terceira Turma e do próprio Plenário, é no sentido de que o delito tipificado no artigo 89 da Lei nº 8.666/93 constitui tão somente etapa do iter criminis do delito previsto no inciso I do artigo artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/1967, pois a conduta de dispensar certame licitatório visa unicamente o desvio dos recursos recebidos pela edilidade através da celebração de convênios públicos, pelo que se observa, em verdade, crime-meio, absorvido pelo crime-fim (TRF5. ACR - Apelação Criminal - 13035 0002223-36.2010.4.05.8200, Desembargador Federal Fernando Braga, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data::08/06/2018 - Página::113.); (TRF5. PROCESSO: 00031672420154050000, REVISÃO CRIMINAL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO, PLENO, JULGAMENTO: 28/06/2017, PUBLICAÇÃO: 06/07/2017). 
17. Isto posto, tendo em vista que a ilícita dispensa de licitação (artigo 89 da Lei de Licitações) se deu para o desvio das verbas públicas (inciso I do artigo 1º da Lei nº 201/67), há que se reconhecer absorvida pelo crime-fim, não havendo como dar ensejo a condenação autônoma. 
18. Passando à dosimetria da pena, deve-se registrar que a fixação da pena-base não é mero exercício aritmético de contagem de circunstâncias desfavoráveis, sendo certo que a conduta concreta pode revelar-se um modal excessivamente reprovável por conta de apenas uma circunstância judicial. 
19. Nesse contexto, há de ser ponderado que o cenário em que praticado o delito vai além do simples desvio de verba pública em favor de terceiro, pois envolveu a contratação de pessoa jurídica "de fachada" - sem vida própria, isto é: sem maquinário, sem trabalhadores etc. - que superfaturou R$ 55.053,18 reais em valores apurados em 2001, valendo-se, inclusive, de emprego de mão de obra gratuita prestada pelos próprios beneficiários do programa, que tiverem que empreender seus próprios esforços para construção das casas - muitas vezes tendo que contratar pedreiros informais para auxiliá-los no serviço. Somado a tudo isso, temos que tal conduta também acarreta graves impactos no que se refere à seguridade social - uma vez que, não tendo a empresa contratada empregados para execução dos serviços, os pedreiros informais não foram alcançados pelos encargos sociais de quem deveria ser seu empregador -, além do fato de que a obra era destinada a garantir moradia e dignidade à população, um dos maiores problemas da população pobre do Brasil - relembrando que há casas que sequer foram entregues ou concluídas. 
20. Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima mencionadas, não há como reconhecer excessiva a fixação das penas-bases aplicadas para o crime de desvio de recursos públicos acima do mínimo legal - ou seja, em 4 anos e 6 meses de reclusão. 
21. Na segunda fase, o juiz agravou a pena de HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA sob a justificativa de que " o condenado cometeu o crime mediante violação de dever inerente ao cargo que exercia, qual seja, de prefeito do Município de Ielmo Marinho/RN ". Ocorre que o fato de ele ter cometido o delito na condição de prefeito é elementar própria dos delitos tipificados no Decreto-Lei nº 201/67, de modo que agravar por tal situação revela mais uma vez a prática de bis in idem , o que deve ser afastado. 
22. Apelações parcialmente providas no sentido de: a) em relação aos réus que permanecem no polo passivo da demanda, afastar a condenação para o delito tipificado no artigo 89 da Lei nº 8.666/93 - em razão do princípio da consunção -, e b) em relação a HOSTÍLIO JOSÉ DE LARA MEDINA, reformar a pena aplicada pelo delito do inciso I do artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/67, reduzindo-a para 4 anos e 6 meses de reclusão.
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal.
A defesa advoga no sentido de que “o Acórdão recorrido, na dosimetria da pena, ao fixar a pena base do Recorrente acima do mínimo legal, não analisou/sopesou cada uma das circunstâncias judiciais especificadas no art. 59 do CP, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime”.
Ademais, aduz que “o Acórdão em questão não reconheceu a flagrante desproporcionalidade e o bis in idem na definição da pena-base do Recorrente, notadamente porque, das 08 (oito) circunstâncias analisadas pelo Juízo de primeiro grau, apenas 02 (duas) delas foram desfavoráveis, quais sejam, circunstâncias e consequências, sendo que, para valorar negativamente ambas, foi considerada a situação de que algumas casas foram entregues sem supostamente estarem concluídas”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, AI 772.308-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 13/8/2010, o qual possui a seguinte ementa: 

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 283 DO STF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XLVI da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar prévia análise de legislação processual ordinária. Precedentes. II - Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido tornaram-se definitivos (Súmula 283 do STF). III - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” 

Ressalto que o Plenário deste Tribunal, instado a se manifestar sobre a questão relativa à valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. A manifestação registrada no Plenário Virtual restou assim ementada: 

“Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.”          (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema 182 do Plenário Virtual, DJe de 25/9/2009) 

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente